Tribunal: TJBA
Processo: 8017871-83.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017871-83.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA ESTHER DA SILVA MODESTO

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA, RUI LICINIO DE CASTRO PAIXAO FILHO

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS MONOCRATICAMENTE.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRETENSÃO JÁ ATENDIDA EM PRIMEIRO GRAU. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
.

I.
CASO EM EXAME

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo
Banco C6 Consignado S.A.
contra
decisão monocrática
que
não conheceu da apelação
, por ausência de interesse recursal, ao reconhecer que o pedido formulado na apelação – devolução dos valores creditados indevidamente à autora –
já havia sido integralmente atendido
por sentença retificada em sede de
embargos de declaração
.

O agravante alega omissão quanto à análise da
onerosidade do dano moral
arbitrado em R$ 10.000,00 e quanto à
impossibilidade de restituição em dobro
dos valores pagos, sustentando haver interesse na apreciação recursal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se subsiste
interesse recursal
na apelação que reiterou pedido já acolhido pela sentença.

Analisar se a decisão monocrática incorreu em
omissão
ao não examinar o valor do dano moral e a restituição em dobro.

Deliberar sobre a
adequação do uso dos embargos de declaração
e a correção da decisão monocrática.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

1.
O recurso de apelação carece de
interesse recursal
, pois o pedido do recorrente foi atendido integralmente nos
embargos de declaração

que complementaram a sentença, inexistindo utilidade prática no provimento.

2.
A decisão monocrática enfrentou os pontos efetivamente devolvidos, não havendo
omissão
, contradição ou obscuridade a justificar a interposição do agravo interno.

3.
Os
embargos de declaração
e o
agravo interno

não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão do valor da indenização, configurando mero
inconformismo
.

4. A jurisprudência do
STJ
é firme no sentido de que
não há interesse recursal quando o provimento jurisdicional pretendido já foi alcançado
,
tornando o recurso inadmissível.

IV –
DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Mantida a decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de interesse recursal.

Teses firmadas:

- A ausência de utilidade prática do recurso caracteriza falta de interesse recursal (art. 932, III, CPC).

- O agravo interno não é meio hábil para rediscutir o mérito de decisão monocrática devidamente fundamentada.

- Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, deve ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos.

V –
LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES

-
Artigos
:
85, §11; 932, III; 1.021; 1.022 e 1.024, §2º, do
Código de Processo Civil
.

Precedentes:

- STJ,
AgInt nos EDcl no AREsp 2265644/MS
, Rel. Min.
Gurgel de Faria
, 1ª Turma, DJe 16/06/2023.

- TJRS,
Apelação Cível nº 5076894-69.2020.8.21.0001
, Rel.
João Moreno Pomar
, 18ª Câmara Cível, j. 21/01/2022.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
8017871-83.2023.8.05.0001
, em que é Agravante
BANCO C6 CONSIGNADO
S.A.

e Agravada
MARIA ESTHER DA SILVA MODESTO
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno
, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Presidente

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça